Tribunal: TCU
Processo: 022.293/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 314/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada pela incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada após 4/9/2001, em desacordo com a legislação de regência; Considerando que a implementação da vantagem em questão dependeu de fração de tempo de exercício de funções comissionadas posterior à edição da Medida Provisória 2.225-45/2001 e, portanto, não conta com amparo legal, conforme jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 7949/2021-TCU-Primeira Câmara , 8.363/2021-Primeira Câmara, 7.943/2021-TCU-Primeira Câmara, 9.143/2021-TCU-Primeira Câmara, 8.399/2021-TCU-Segunda Câmara, 9.747/2021-TCU-Segunda Câmara, entre outros; Considerando que os valores pagos indevidamente foram recebidos de boa-fé; Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas, ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em exame e expedir os comandos a seguir discriminados. 1. Processo TC- Processo 022.293/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Juliane Pavanello Brignoli Lima (XXX.101.109-XX) 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; b) determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC que: b.1.) no prazo de quinze dias, faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, e, no prazo de trinta dias, emita novo ato livre da irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação pelo TCU; b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 5) ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.